Tribunal: TJSP
Processo: 2043554-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção no caso de insuficiência parcial do preparo, nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC/15 – Ausência de recolhimento do preparo que implica a deserção do recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043554-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – PENHORA DE DIREITOS QUE O EXECUTADO TEM SOBRE O IMÓVEL – Recurso interposto sem o recolhimento das custas de preparo – Decisão inaugural proferida em agravo de instrumento que fixou prazo de cinco dias para o agravante providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – PENHORA DE DIREITOS QUE O EXECUTADO TEM SOBRE O IMÓVEL – Recurso interposto sem o recolhimento das custas de preparo – Decisão inaugural proferida em agravo de instrumento que fixou prazo de cinco dias para o agravante providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Recolhimento a menor – Vedação de complementação no caso de insuficiência parcial do preparo, nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC/15 – Ausência de recolhimento do preparo que implica a deserção do recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO.